Tribunal: STF
Processo: AI 357727
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-02
Data de publicação: 2002-04-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TRABALHISTA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. OFENSA INDIRETA.
        A decisão que obsta o processamento de recurso
trabalhista, em face da ausência de requisitos de
admissibilidade, é afeta às normas processuais. Eventual
violação a preceitos da Constituição Federal só ocorreria de
forma indireta.
        Agravo regimental a que se nega provimento.